Tribunal: STF
Processo: MS 34712
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIDA NO ÂMBITO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, POR TRINTA DIAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO MONOCRÁTICA DO PEDIDO DE REVISÃO POR PARTE DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIMENTO INTERNO DO CNMP. JUÍZO DE TIPICIDADE REALIZADO COM BASE NO AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 130-A, § 2º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O constituinte, ao erigir o Conselho Nacional do Ministério Público como órgão de controle externo do Ministério Público, atribuiu-lhe, expressamente, competência revisional ampla, de sorte que não há vinculação à aplicação da penalidade ou à gradação da sanção imputada pelo órgão correcional local (CRFB/88, art. 130-A, § 2º, IV). Precedentes: MS 33.410 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.05.2015; MS 34.210 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.09.2017; MS 31.199, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014.



    2. O encaminhamento e distribuição de pedido de Revisão de Processo Disciplinar a um Relator, para análise, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, não confunde-se com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (CRFB/88, art. 130-A, § 2º, IV, c/c RICNMP, art. 110).



    3. Inexiste vício formal no ato coator, uma vez que: (i) o pedido de revisão disciplinar é competência do Corregedor Nacional do Ministério Público; (ii) o Presidente do CNMP, na distribuição deste, não decide sobre sua admissibilidade ou mérito, e (iii) a distribuição do pedido de revisão e posterior conclusão, do Plenário, pela condenação da agravante, se distingue do procedimento de instauração de Processo Administrativo Disciplinar.



    4. In casu, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público – a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa; e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, no sentido de que a agravante agiu com nítido escopo de retaliação aos servidores que teriam subscrito representação em seu desfavor, tendo adotado exigências diferenciadas, fiscalização excessiva, cobrança reiterada e desmedida, completamente fora dos padrões adotados na Central de Inquéritos, criando, intencionalmente, um clima da “estresse, tensão e constrangimento”, e objetivando desgastar, expor e retaliar os referidos servidores, o CNMP considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em suspensão por 30 (trinta) dias.



    5. A análise da proporcionalidade e adequação da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do procedimento administrativo, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 



    6. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.